Tribunal: TJDFT
Processo: 0000839-71.1991.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000839-71.1991.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF, DIVINA MOREIRA CARDOSO DE ARAUJO, ROMILTON MOREIRA DE ARAUJO, ANGELITA MOREIRA DE ARAUJO, EMERSON JOSE DA ROCHA, AMANDIO CELESTINO SARAIVA REPRESENTANTE LEGAL: AMANDIO CELESTINO SARAIVA JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública. A COORPRE requereu informações ao Juízo sobre retificação de precatório ante a existência de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que teria acolhido Reclamação e alterado a forma de realização dos cálculos do valor a ser pago por precatório. O Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública proferiu despacho de ID 71144383 determinando a remessa dos autos a esta Relatoria, pois a Reclamação teve por objeto acórdão de relatoria deste Desembargador. É o breve relatório. DECIDO. Ao realizar consulta processual no site do Superior Tribunal de Justiça, observou-se que foram opostos novos Embargas de Declaração em face do acórdão que cassou o acórdão reclamado, que restaram conhecidos e acolhidos para não conhecer da Reclamação. Transcrevo parte da fundamentação e o dispositivo: Para que regularmente processada a reclamação com a apreciação de seu mérito é imperioso que a decisão reclamada não tenha transitado em julgado. No caso, como bem apontado pela parte embargante, a matéria infraconstitucional do AREsp 1.031.773/DF transitou em julgado em 8/10/2018, uma vez que o recurso extraordinário interposto foi reconhecidamente deserto (fl. 537). Assim, a compensação de valores questionada já havia sido decidida e tornada imutável com o julgamento do AREsp 1.031.773/DF, nos termos do que prevê o art. 502 do CPC: "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso". A presente reclamação, por sua vez, foi proposta apenas em 25/10/2018, em afronta à norma supratranscrita. (...) Vale ressaltar, ainda, que a verificação desse pressuposto processual é matéria de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício. No caso, enseja o não conhecimento da reclamação. (...) Isso posto, acolho os embargos de declaração, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, não conhecer da reclamação, nos termos do art. 988, § 5o, I do CPC. Portanto, não conhecida a Reclamação, não houve qualquer alteração no julgado, nem há que se falar em retificação de precatório. Baixem-se os autos à instância de origem. Brasília, DF, 5 de maio de 2025 16:26:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador